Tribunal: TJES
Processo: 0041461-90.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041461-90.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
APELADO: PEDRO HENRIQUE SCHNEIDER DE ALMEIDA e outros (3)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. NO SHOW. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS DE VOLTA. ABUSIVIDADE. SOBRE-ESTADIA NO EXTERIOR. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial ou da contestação, não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido suficientemente impugnada. Preliminar rejeitada.

2
. Conforme jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, configura ato ilícito o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (
no
s
how
), na medida em que significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando inadimplemento desmotivado e o surgimento de novo dispêndio financeiro, dada a necessidade de retornar a seu local de origem.

3
. Referida prática também configura a chamada venda casada, pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do trecho de volta à utilização do trecho de ida, vulnerando o disposto no art. art. 39, I, do CDC.

4.
Referida conduta configura falha na prestação do serviço aéreo, sendo inafastável a ocorrência do dano extrapatrimonial, em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos gerados a partir da frustração da expectativa em relação ao serviço contratado, da necessidade de aquisição de novas passagens áereas, em valor altíssimo, bem como da sobre-estadia a que foram submetidos no exterior.

5.
O valor indenizatório fixado na origem (R$ 1.500,00)
se mostra adequado e suficiente para reparar os danos sofridos,
à luz da
extensão do dano,
da
gravidade da conduta,
do
porte econômico das partes e
do
caráter pedagógico da reparação,
estando, ademais, em consonância ao patamar indenizatório estabelecido neste Sodalício em casos similares.

6.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, suscitam os apelados a ausência de dialeticidade recursal, sob a alegação de que as razões recursais não dialogam com a decisão hostilizada, limitando-se a reprisar os argumentos expostos anteriormente no feito.

É cediço que o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou articular alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No caso, embora sejam reiteradas as teses deduzidas na peça de contestação, é possível extrair o interesse de reforma bem como as razões pelas quais a apelante pretende alcançar o seu intento, motivo pelo qual entendo preenchido este requisito de admissibilidade.

Anote-se, por oportuno, a jurisprudência do c. STJ segundo a qual a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial ou da contestação, não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido suficientemente impugnada (AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Assim,
rejeito
a preliminar.

M
ÉRITO

No mérito, insurge-se a apelante em face da r. sentença que a condenou ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, por reconhecer a falha na prestação dos serviços de transporte aéreo em virtude do cancelamento dos voos de volta adquiridos pelos apelados, em razão de "
no show"
nos trechos de ida.

A r. sentença vergastada, devidamente integrada após a oposição de aclaratórios (id. 5816962), condenou a apelante ao pagamento de (i) R$ 17.157,56, a título de reembolso das passagens aéreas adquiridas para retorno ao Brasil, em razão do indevido cancelamento das passagens originalmente adquiridas; (ii) R$ 2.317,99, a título de indenização pelos gastos realizados, pelo período de sobre-estadia nos EUA; e (iii) R$ 1.500,00 para cada requerente, pelos danos morais experimentados.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo da apelante, resta precisamente caracterizada a falha na prestação dos serviços de transporte aéreo, uma vez que, como cediço, “configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (
no show
), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no REsp n. 1.906.573/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021).

Com efeito, o cancelamento dos trechos de volta, em virtude de não comparecimento ao embarque na ida, consubstancia prática abusiva, violando os arts. 6º, IV e 51, IV, do CDC, na medida em que impõe ao consumidor desvantagem exagerada, porquanto se vê impedido de usufruir das passagens de volta, conquanto tenha arcado financeiramente tanto com os trechos de ida quanto de volta.

Assim é que “o cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando, claramente, o inadimplemento desmotivado, não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro ao consumidor, dada a necessidade de retornar a seu local de origem” (REsp n. 1.595.731/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018).

Além disso, a prática também configura venda casada, pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do trecho de volta à utilização do trecho de ida, em expressa afronta ao art. 39, I, do CDC (REsp n. 1.699.780/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018).

Fincada essa premissa, e uma vez comprovado, pela farta documentação de fls. 30/98, (i) a aquisição das passagens aéreas originais; (ii) o cancelamento dos trechos de volta em virtude de
no show
; e (iii) a aquisição de novas passagens e de gastos com sobre-estadia no exterior, resta identificada a responsabilidade das apelantes pela falha na prestação do serviço aéreo e, por consectário, o dever de indenizar,
ex vi
do art. 14 do CDC.

Em relação à extensão dos
danos materiai
s
experimentados pelos apelados, não houve qualquer insurgência da apelante, razão pela qual, na forma do art. 1.013,
caput
e §1º, do CPC, descabe a este órgão julgador o reexame de tal capítulo decisório.

Em relação aos
danos morais
, apesar da irresignação recursal, escorreita a r. sentença ao reconhecer que a situação fática aqui aludida extrapola os limites do mero aborrecimento, em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos gerados a partir da frustração da expectativa em relação ao serviço contratado, da necessidade de aquisição de novas passagens áereas, em valor altíssimo, bem como da sobre-estadia a que foram submetidos no exterior.

É este o entendimento firmado por esta Corte de Justiça em casos similares, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CLÁUSULA “NO SHOW”. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALORAÇÃO CORRETA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual. Com efeito, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV). Ademais, a referida prática também configura a chamada "venda casada", pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do "trecho de volta" à utilização do "trecho de ida" (CDC, art. 39, I)”
. (REsp n. 1.699.780/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018.)
2.
Essa é exatamente a hipótese dos autos, em que a apelada se viu obrigada a adquirir novas passagens (ida e volta) pelo fato de ter perdido a passagem de ida
. 3.
Referida conduta configura falha na prestação do serviço por parte da apelante, sendo inafastável a ocorrência do dano extrapatrimonial, considerando que a apelada se viu desamparada, frustrada e insegura. 4. Por sua vez, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e suficiente para reparar os danos sofridos pela apelada, assim como para inibir novas condutas assemelhadas por parte da apelante
.
5. Em sede derradeira, porém não menos importante, carece de melhor sorte à apelante no que se refere à pretensão de modificação do termo a quo para incidência dos juros de mora, uma vez que em se tratando de condenação por danos morais, proveniente de responsabilidade contratual, o marco inicial deve ser a citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016231-77.2017.8.08.0012, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Jun/2023)

Tampouco merece guarida o recurso
em relação ao
quantum
indenizatório
fixado na origem (R$ 1.500,00, para cada recorrido), por se afigurar razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação, estando, ademais, em consonância ao patamar indenizatório estabelecido neste Sodalício em casos similares, como se vê, por todos, do aresto acima reproduzido.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Na forma dos arts. 85, §11, do CPC,
M
AJORO
para 15% os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)